Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-27.2025.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001473-27.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELAINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 853.367.691-34 (RECORRENTE), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001473-27.2025.8.11.0040.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente:
ELAINE RODRIGUES DA SILVA.

Recorrida:

SERASA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS (“
SERASA PREMIUM
”).
PRINTS
E ALERTAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO COMPROVAM FALHA DA RÉ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE PROVA MÍNIMA DO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. COMUNICAÇÃO AO NUMOPEDE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença e julgou improcedente pedido de indenização por dano moral, por suposto vazamento de dados, fundado apenas em
print
de “
Serasa Premium
”. A recorrente sustenta falha do serviço e nexo entre o “vazamento” e o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os
prints
/alerta do serviço “
Serasa Premium
” comprovam vazamento de dados imputável à ré; (ii) estabelecer se há nexo causal entre conduta da ré e alegados prejuízos; (iii) determinar a configuração de dano moral indenizável; (iv) verificar a incidência de litigância de má-fé e a adoção de medidas correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o CDC à relação, admitindo-se a inversão do ônus quando presentes seus requisitos (CDC, art. 6º, VIII), sem afastar o dever do autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo e da ré quanto a fatos modificativos, impeditivos ou extintivos (CPC, art. 373, I e II).

O documento de “
Serasa Premium
” apenas notifica possível exposição na internet/Dark Web e expressamente informa que a empresa não emite juízo de valor sobre a origem dos dados, não servindo, por si, como prova de vazamento decorrente de falha da ré.

A responsabilização por vazamento de dados exige demonstração de ato ilícito e nexo causal (CC, arts. 186 e 927; LGPD, art. 42); ausentes tais elementos, não há dever de indenizar.

Alegações de ligações e mensagens indesejadas, desacompanhadas de comprovação idônea e de vínculo causal com a conduta da ré, não evidenciam abalo psíquico relevante.

A jurisprudência citada corrobora a insuficiência de
prints
e a necessidade de prova robusta do vazamento e do nexo causal para configuração do dano moral.

Caracteriza-se litigância de má-fé diante de indícios de atuação predatória, tentativa de alterar a verdade dos fatos e reiteração temática, impondo-se multa, custas e honorários, conforme art. 81 do CPC e Enunciado nº 3 do Comunicado CG/TJMT nº 424/2024, além da comunicação ao NUMOPEDE conforme Recomendação nº 17 da Nota Técnica da CGJ/TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Prints
e alerta de monitoramento (“
Serasa Premium
”) não comprovam, por si, vazamento de dados imputável à ré.

A responsabilização por vazamento de dados exige prova do ato ilícito e do nexo causal.

Ausente prova mínima do dano e do nexo causal, não se configura dano moral indenizável.

Verificada litigância de má-fé, aplica-se multa, custas e honorários, e procede-se à comunicação aos órgãos competentes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 186 e 927; LGPD (Lei nº 13.709/2018), art. 42; CPC, arts. 373, I e II, e 81; Lei nº 9.099/95, art. 46; Comunicado CG/TJMT nº 424/2024, Enunciado nº 3; Recomendação nº 17 da Nota Técnica da CGJ/TJMT (Portaria nº 026/2021-CGJ/TJMT).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016509-24.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.09.2025, DJE 10.09.2025; TJMT, N.U 1006566-05.2024.8.11.0040, Vice-Presidência, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025; TJMT, N.U 1031458-98.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 25.02.2025, DJE 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 310769358, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega fazer jus à indenização por danos morais devido à falha na prestação do serviço pela reclamada, consubstanciada no vazamento de dados do consumidor. Afirma que esse fator teria sido determinante para o ato ilícito e o prejuízo suportado pela autora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça
. No mérito, refuta os fundamentos do recurso e pugna pela manutenção da sentença, com a condenação da recorrente por litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso concreto,
não há nenhuma prova técnica válida que demonstre a ocorrência de vazamento dos dados da autora a partir da base da Serasa.
O único elemento apresentado foi um print de ferramenta da própria Serasa Premiu.

Ademais, o relatório apresentado pela autora não indica sequer a origem do suposto vazamento,
tampouco há comprovação mínima de dano concreto além de meros dissabores
, como ligações indesejadas e mensagens, que não caracterizam abalo psíquico relevante.
(...)

(grifei)

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

A recorrente fundamenta seu pedido em suposto vazamento de dados pessoais pela Serasa, apresentando como prova apenas um
print
da ferramenta "
Serasa Premium
" (ID 310768880), que indica possível exposição de seus dados na internet.

Contudo, o próprio documento juntado pela autora contém informação expressa que "
A fonte indicada apenas reflete a informação que consta na Dark Web. A Serasa não emite juízo de valor
" (ID 310768880, p. 2), o que evidencia que a recorrida apenas presta um serviço de monitoramento e alerta sobre possíveis vazamentos na internet, não sendo ela própria a responsável por tais vazamentos.

A autora também alega que o suposto vazamento de dados lhe ocasionou transtornos, como o recebimento de mensagens indesejadas, ligações de números desconhecidos e tentativas de fraude via
WhatsApp
(
phishing
). Todavia,
não trouxe aos autos provas concretas que comprovem tais alegações
.

Inclusive, em sua contestação e contrarrazões, a reclamada esclarece que a "
Serasa Premium
" utiliza tecnologia denominada
CyberAgent
, que vasculha diversos sites maliciosos e a
Dark Web
para identificar possíveis exposições de dados pessoais, funcionando como um serviço de proteção e cautela oferecido aos consumidores.

Nesse contexto, o serviço não configura uma confissão de responsabilidade por vazamentos, representa uma medida preventiva oferecida pela recorrida para que os usuários possam se precaver contra potenciais fraudes.

Para a configuração da responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido, conforme preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento probatório que estabeleça nexo causal entre eventual vazamento de dados e conduta ilícita da recorrida.
A mera indicação de que dados pessoais possam estar expostos na internet não é suficiente para atribuir responsabilidade ao Serasa, sendo necessária a demonstração de que o vazamento ocorreu por falha nos sistemas da empresa
, o que não foi comprovado pela recorrente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS
-
SERASA
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
-
PRINTS DE TELA INSUFICIENTES
-
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a configuração da responsabilidade civil por vazamento de dados pessoais, é necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva prevista na Lei Geral de Proteção de Dados.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, exigindo a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não preenchidos no caso concreto.

Prints de tela, por si só, sem outros elementos corroborantes, não constituem prova suficiente para demonstrar a ocorrência de vazamento de dados pessoais, especialmente quando os próprios documentos apresentados contêm informação expressa de que a empresa "não é fonte e não possui ligação com eventuais vazamentos indicados"
.

O serviço denominado Serasa Premium funciona como ferramenta de monitoramento que utiliza tecnologia específica para identificar eventuais vazamentos de dados na internet, alertando os usuários sobre possíveis exposições, sem que isso implique responsabilidade da empresa pelos vazamentos eventualmente identificados
.

O recebimento de ligações de números desconhecidos e mensagens indesejadas, sem comprovação de nexo causal com a conduta da empresa, não configura dano moral indenizável, tratando-se de situação comum no cotidiano que pode decorrer de diversas fontes.
(TJMT – N.U 1016509-24.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO –
VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS IMPUTADOS AO SERASA
–
ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
-
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Quando a prova pericial requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, não há falar em cerceamento de defesa, sendo cabível o julgamento da lide pelo juiz.

A responsabilidade civil por vazamento de dados exige prova robusta do ato ilícito e do nexo causal. Ausência de elementos concretos impede o reconhecimento de responsabilidade da ré.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Quando a prova pericial requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, não há falar em cerceamento de defesa, sendo cabível o julgamento da lide pelo juiz.

A responsabilidade civil por vazamento de dados exige prova robusta do ato ilícito e do nexo causal. Ausência de elementos concretos impede o reconhecimento de responsabilidade da ré
.
(TJMT – N.U 1006566-05.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS
. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC condiciona a concessão de tutela provisória à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não se verifica, nos autos, indícios suficientes de que os dados da agravada tenham sido vazados por ato da agravante, uma vez que os documentos juntados pela agravada não permitem identificar a autoria do alegado vazamento
.

A agravante demonstra, por meio de suas alegações e da informação técnica de que
utiliza tecnologia CyberAgent para identificar vazamentos, que não possui qualquer vínculo com os eventuais dados divulgados na Dark Web
.

É indispensável a dilação probatória para apurar os fatos, sendo prematuro o deferimento da tutela de urgência no presente momento, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.
(TJMT – N.U 1031458-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025) (grifei)

Merece destaque, ainda, a constatação de indícios de litigância predatória no presente caso. Em consulta realizada, verificou-se que a situação cadastral da advogada da recorrente, Dra. Tábata Ribeiro Brito Miqueletti (OAB/PR 87.889), encontra-se em “
suspensão preventiva
” perante a OAB/PR (https://www.oabpr.org.br/servicos-consulta-de-advogados/consulta-de-advogado/?oabn=87889&tpinsc=A), não havendo notícia ou comprovação de que possua inscrição na OAB-MT.

Ademais, em pesquisa no sistema PJe, constatou-se que a referida causídica ajuizou
14 (quatorze) ações contra a Serasa desde 08/04/2024
, todas com idêntica temática (vazamento de dados), sendo a presente demanda a única que tramita nos Juizados Especiais, estando as demais em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nestas outras ações, os pedidos foram julgados improcedentes (com apelações pendentes) ou os processos foram extintos por ausência de pagamento das custas processuais.

Assim, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, impõe-se sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como ao recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 80 do CPC, combinado com o Enunciado nº 3 do Comunicado CG/TJMT nº 424/2024.

Importa ressaltar que é dever do magistrado, ao constatar possível atuação fraudulenta ou ilícita, comunicar os órgãos e instituições competentes para adotarem as medidas cabíveis previstas na legislação, nos termos da Recomendação nº 17 da Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 026/2021-CGJ/TJMT.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
,

mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ainda,
condeno
a reclamante ao pagamento de multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, por
litigância de má-fé
, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Por fim,
determino
o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao
NUMOPEDE
, a fim de viabilizar o monitoramento desse tipo de demanda.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025